Tribunal: TJDFT
Processo: 0744279-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrido em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Recorrente.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal teria decidido contrariamente ao juízo de origem, que o dano moral seria in re ipsa e que o valor fixado não teria observado o caráter pedagógico da indenização.
5. Em contrarrazões, a Embargada afirma que não há vícios no acórdão e que os embargos são protelatórios.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 68233896, não há qualquer omissão a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento dos argumentos apresentados pelo Embargantes, sendo imperioso observar que consta nos itens 9 e 10 menção expressa à caracterização do dano moral e à responsabilidade da Embargada, em concordância a com a sentença recorrida, e que no acolhimento o pedido de redução foram devidamente observados todos os critérios para arbitramento da indenização pelo dano extrapatrimonial.
7. Portanto, resta evidenciado que o Embargante pretende a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Não se vislumbra o intento meramente protelatório no recurso interposto, razão pela qual rejeita-se o pleito de aplicação de multa.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.